Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. EQUIPARAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. REAJUSTE ANUAL. LIMITES DA ANS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Os documentos acostados nos autos permitem concluir que a autora é beneficiária de plano de saúde ofertado pela operadora de plano de saúde ré. Verifica-se, ainda, que, em fevereiro de 2023, o valor da mensalidade sofreu reajuste anual.
3. É cediço que, em 2016, a autora ajuizou ação, com a finalidade de impedir a rescisão arbitrária do seu plano de saúde (processo n. 0012244-30.2016.8.07.0001). A autora logrou êxito na demanda, quanto à manutenção da vigência plano de saúde do qual é beneficiária, haja vista a equiparação do contrato de assistência à saúde da autora aos planos individuais e familiares, nos termos do art. 32 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS (atual art. 39 da Resolução n. 557/22 da ANS).
4. Ante o trânsito em julgado da ação n. 0012244-30.2016.8.07.0001 e o exaurimento da discussão acerca da modalidade e das normas que se aplicam ao plano de saúde da autora, o objeto do presente processo se limita à análise de eventual abusividade no reajuste da mensalidade aplicada pela prestadora do serviço, com fulcro no art. 502 do CPC.
5. Segundo o art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/98, em relação aos contratos individuais de plano de saúde, o reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS. No ponto, consoante definido pela ANS, para o período de maio de 2022 a abril de 2023, foi autorizado o reajuste dos planos de saúde individuais ou familiares em até 15,5% (quinze inteiros e cinco décimos por cento).
6. Na hipótese, em fevereiro de 2023, o valor da mensalidade da autora sofreu um reajuste de 49% (quarenta e nove por cento), o que revela, neste momento inicial, a probabilidade do direito da autora, a fim de limitar o aumento das prestações do seu plano de saúde.
7. No que se refere ao segundo requisito da tutela de urgência, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque a autora é aposentada por invalidez e aufere benefício previdenciário de valor aproximando ao salário mínimo. Nesse contexto, a manutenção do reajuste na proporção efetivada pela operadora de plano de saúde pode comprometer o sustento da beneficiária.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.